Tribunal: TJMT
Processo: 1023614-97.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023614-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CIBELE DE QUEIROZ - CPF: 522.876.611-15 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO DE VALORES - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, INCISO X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por CIBELE DE QUEIROZ.

AÇÃO:
Ação de Execução de título judicial n.º 1042761-54.2022.8.11.0041 que move UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
acolheu parcialmente a impugnação de id. 158639067 e, consequentemente, determinou a liberação parcial
do valor bloqueado de R$ 1.328,64 em favor da executada e mantido bloqueado a quantia de R$ 569,41. Preclusas as vias recursais, determinou a expedição do competente ALVARÁ de levantamento do valor de R$ 1.328,64 em favor da parte executada e, ainda, o alvará judicial da quantia de R$ 569,41, em favor da parte exequente.

AGRAVO:
suscita, em síntese, que o bloqueio de valores da conta da agravante no montante de R$1.898,06 é indevido, porquanto referidas verbas são oriundas do benefício de pensão por morte que a agravante recebe e, portanto, impenhoráveis.

Afirma que a decisão de manutenção da restrição de 30% do valor total penhorado também contraria diretamente a lei, notadamente porque a impenhorabilidade destacada é absoluta e atinge todo o valor depositado na conta da agravante.

Aduz que o entendimento do STJ quanto relativização da impenhorabilidade de tais verbas só incide em situações excepcionais, o que não é o caso da agravante que depende do rendimento para a sua subsistência e de sua família.

O alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a 50 salários-mínimos, não é tema pacífico perante o STJ, já que em 20/12/2023, a Corte Especial do STJ afetou os Recursos Especiais n°(s) 1894973/PR, 2071335/GO, 2071382/SE e 2071259/SP, de relatoria do Min. Raul Araújo, como paradigma da controvérsia descrita no Tema n° 1.230.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem que prejudique o próprio sustento.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo a decisão agravada até o julgamento deste recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso, para revogar a penhora de 30% do valor bloqueado, em razão da impenhorabilidade do benefício previdenciário recebido.

Liminar parcialmente deferida
(Id. 236290655): para suspender a determinação de expedição de alvará a favor da exequente até a análise do mérito deste recurso.

Contrarrazões
(Id. 239414676): pelo desprovimento.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por CIBELE DE QUEIROZ.

AÇÃO:
Ação de Execução de título judicial n.º 1042761-54.2022.8.11.0041 que move UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
acolheu parcialmente a impugnação de id. 158639067 e, consequentemente, determinou a liberação parcial do valor bloqueado de R$ 1.328,64 em favor da executada e mantido bloqueado a quantia de R$ 569,41. Preclusas as vias recursais, determinou a expedição do competente ALVARÁ de levantamento do valor de R$ 1.328,64 em favor da parte executada e, ainda, o alvará judicial da quantia de R$ 569,41, em favor da parte exequente.

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença movida pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de CIBELE DE QUEIROZ, com o intento de obter o pagamento da quantia de R$5.802,72, decorrente do inadimplemento da agravante, do acordo judicial firmado entre as partes na fase de conhecimento da ação.

Diante do não pagamento do débito e frustrada a tentativa de acordo entre as partes, a Agravada requereu a penhora, via SISBAJUD, das aplicações financeiras em nome da Agravante, até o montante necessário ao total pagamento da dívida.

Após o deferimento do pedido, foi realizado o bloqueio da quantia de R$1.898,06 na conta de titularidade da agravante.

A executada impugnou a penhora ao fundamento de que o valor bloqueado é oriundo do benefício de pensão por morte e, por isso, impenhorável.

O juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação, determinou a liberação do valor executado de R$ 1.328,64 a favor da executada e manteve a penhora de 30% do valor bloqueado, com a liberação da quantia de R$569,41, a favor do exequente, após a preclusão das vias recursais.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para afastar o bloqueio da quantia de
R$569,41 e determinar a restituição a favor da executada.

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º.

Registra-se ainda que é impenhorável também a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

Ademais, há que se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a aludida norma legal, entendeu que a previsão contida no referido inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda (REsp n. 1.230.060/PR).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. (AgInt no REsp 1.858.456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020). 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL não provido” (STJ - AgInt no AREsp: 1853515 RS 2021/0069263-2, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS
. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021).

“PROCESSUAL CIVIL
. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
ALCANCE. 1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, podendo tal impenhorabilidade ser declarada de oficio pelo juiz, por ser matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido” (STJ - AgInt no AREsp: 2089458 RS 2022/0075261-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

No mesmo sentido, foram os julgamentos por esta eg. Câmara dos Agravos de Instrumento nº 1006488-68.2023.8.11.0000, 1023200-36.2023.8.11.0000, entre outros).

Ainda:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – ARTIGO 833, X, DO CPC - RECURSO PROVIDO. I - A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos) é impenhorável. O STJ estende essa regra às contas correntes, aplicações financeiras e até papel-moeda, de modo que se considera impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos. II – No caso, os documentos juntados efetivamente dão conta de que os valores perseguidos pelo agravado correspondem a quantia depositada em caderneta de poupança e conta bancária, em valor inferior a 40 salários-mínimos, verba impenhorável, incidindo, assim, a vedação contida no art. 833, X, do CPC. (N.U 1008508-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 01/06/2024)

Logo, apesar da alegada falta de comprovação de que os valores bloqueados são destinados a manutenção da subsistência da executada, exposto pelo juízo de origem como razão do não acolhimento integral da impugnação
, é caso de declarar a impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários-mínimos, mesmo que os valores não estejam depositados em conta poupança.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para determinar o desbloqueio dos valores objeto da constrição no primeiro grau no montante de
R$569,41
e a liberação da quantia a favor da executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024